Tribunal: STF
Processo: HC 194932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 124.715/PR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 18/7/1967) foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
    I. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - AUSÊNCIA DE QUESITO REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO - LEITURA E VOTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART. 484 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO. 
    II. RESPOSTA PENAL - APONTADO BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA. (A) MOTIVAÇÕES DISTINTAS PARA QUALIFICAR O HOMICÍDIO E VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (B) RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA UNICAMENTE COMO AGRAVANTE (CP, ART. 61-II-"c") - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT DENEGADO.
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator negou-lhe provimento, nos termos seguintes (Doc. 11):
    De início, rememoro que o feito se prolonga há mais de 19 anos e, conforme foi pontuado nas informações do Tribunal de origem, "em face da sentença condenatória foram interpostos embargos de declaração (rejeitados em 11 de abril de 2019) e Recurso Especial – não admitido por meio de decisão datada de 23.1.2020, contra a qual não houve interposição de agravo pelo Recorrente –, pendente a ação penal, até o momento, de trânsito em julgado" (e-STJ fl. 402). 
    Nesse ponto, o Tribunal de origem consignou que a nova defesa constituída pelo recorrente, na iminência de se iniciar a execução da pena, suscita outras nulidades, mesmo tendo havido o julgamento de grande parte dos recursos cabíveis perante as instâncias ordinárias. 
    Ora, destaca-se o entendimento do Desembargador Relator no sentido de que "Não é demais assinalar, de qualquer modo, que, se impetrados tantos habeas corpus quantas forem as nulidades ainda não arguidas pela Defesa do Paciente" (e-STJ fl. 292). 
    A respeito da primeira tese defensiva, não se desconhece que, segundo o Enunciado n. 156 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório". 
    No entanto, na hipótese dos autos, não obstante a atuação do antigo defensor do recorrente, que não se insurgiu no momento da quesitação, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal, após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento em plenário, tão logo ocorram (AgRg no HC n. 123.330/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019). 
    Consta do acórdão ora impugnado, expressamente, que a defesa, em sessão plenária do júri, durante os debates, concentrou-se na tese de absolvição do ora recorrente, por negativa de autoria, sem sustentar, naquela ocasião, tese subsidiária de desclassificação do delito para outro de competência do juiz singular, e que, em razão disso, não foi formulado quesito a esse respeito. Além disso, também foi destacado que não houve a insurgência sobre a ausência de tal quesito, nos termos do art. 484 do Código de Processo Penal, no momento oportuno. 
    Veja-se (e-STJ fls. 291/292): 
    3.1 No caso, não se cogita de vício algum no julgamento, certo que o contido no art. 483, §4º, do Código de Processo Penal (a que se faz menção na inicial) refere-se à argumentação sustentada em Plenário, e não às demais teses levantadas pela Defesa em momento diverso. 
    Com efeito, colhe-se da ata da sessão de julgamento que, ‘como observância do artigo 485 e seguintes do CPP, os Senhores Membros do Conselho de Sentença responderam aos quesitos um a um, por termo próprio que se vê nos autos. [...] À medida que a M.M. Juíza lia e procedia a indagação de quesito por quesito, realizava-se a votação’. 
    Registrou-se, também, que ‘a exposição oral da defesa foi iniciada às 15h43min, pugnando pela ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELO RECONHECIMENTO DA NEGATIVA DE AUTORIA, finalizando às17h03min’. 
    [...] Não se vislumbra, assim, manifesta ilegalidade no decisum impugnado capaz de autorizar, pela via eleita, a sua cassação ou o sobrestamento da fase executória, tal como se pretende. 
    Somado a isso, De acordo com a jurisprudência do STJ, após o advento da Lei n. 11.689/08, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2º, do CPP, quesito expressamente elaborado nos presentes autos (AgRg no AREsp1268011/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julg. 23/8/2018, DJe de 31/8/2018). 
    Por conseguinte, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (HC n. 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 11/4/2019). 
    Noutro giro, acerca do alegado bis in idem na dosimetria da pena, verifico que o pleito não merece acolhimento. 
    Alega-se a ocorrência de dupla valoração da motivação política, tanto na primeira fase da dosimetria da pena quanto na qualificação do crime, bem como pelo uso do motivo torpe tanto para qualificar quanto para agravar o delito. 
    O Presidente do Tribunal do Júri fixou a sentença penal condenatória, nos seguintes termos (e-STJ fls. 73/75): 
    DOSIMETRIA DA PENA: 
    1ª Fase - Circunstâncias Judiciais 
    Analisadas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do Código Penal, verifico que: 
    - Culpabilidade: a culpabilidade, como critério de fixação da pena-base,deve ser entendida como o grau de reprovabilidade ou de censurabilidade da conduta. Neste sentido, verifica-se que a conduta do réu foi extremamente reprovável apresentando potencial consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe perfeitamente exigível comportamento diverso, mas são inerentes ao tipo penal, nada havendo a se valorar; 
    - Antecedentes: trata-se de réu primário, conforme informações dos autos; 
    - Conduta social: não existem elementos nos autos para a aferição desta circunstância, por conta disso, deixo de valorá-la. 
    - Personalidade: a personalidade do réu não foi avaliada por profissional específico, pelo que não deverá influir na pena; 
    - Motivo: os motivos que levaram o réu a cometer o delito se revelaram torpes, consistentes na tentativa de se eliminar um possível futuro adversário político. Entretanto, considerando que a motivação foi levada em conta para qualificar o homicídio, alterando a sua pena em abstrato, deixo de considerá-la neste momento da dosimetria penal; 
    - Circunstâncias: as circunstâncias também são desfavoráveis ao acusado, pois foi o mentor intelectual de um crime praticado por motivação política, valendo-se do poder econômico e, sobretudo,político que a sua situação trazia, já que irmão do então prefeito da cidade, sendo, assim, pessoa extremamente influente, articulada e,no seu caso, obstinada com a permanência no poder (se não a sua,diretamente, mas a do seu irmão, valendo mão de todos os meios necessários para que essa perpetuação no poder pudesse se dar); 
    - Consequências: as consequências são normais do tipo consumado(morte da vítima), não podendo ser valoradas nem a favor nem contrariamente ao acusado. 
    - Comportamento da vítima: o comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para o evento danoso, pois foi morta pelo único e exclusivo motivo de ser adversária política do acusado. 
    Ponderadas estas circunstâncias, ante a existência de uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime) aumento apena-base em 02 anos e 03 meses de reclusão, fixando-a em 14 anos e 03 meses de reclusão. 
    2ª Fase 
    - Circunstâncias Atenuantes e Agravantes 
    Como referido anteriormente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é utilizada como agravante de pena, eis que expressamente prevista no art. 61, inciso II, alínea 'c' do Código Penal. 
    Não existe circunstância atenuante da pena. 
    Assim, agravo a pena em 02 anos, 04 meses e 15 dias, fixando-a em16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 
    3ª Fase - Causas de Diminuição e Aumento 
    Não há causas de diminuição ou aumento a incidirem na terceira fase de dosimetria de pena. 
    Sendo assim, fixo a pena definitiva em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 
    Da pena definitiva: 
    Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado AZEMIR JOÃO DE BARROS condenado e sujeito às sanções do artigo 121, §2°,incisos I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)do Código Penal c.c artigo 1°, inciso I da Lei 8.072/90, devendo cumprira pena de em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 
    Com efeito, observa-se que o Magistrado exasperou a pena-base, na primeira fase, por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o recorrente, atuando como mentor intelectual e valendo-se de seu poder econômico e político, utilizou-se de todos os meios para a manutenção do seu irmão em cargo de natureza política. Na segunda fase dosimétrica, por outro lado, a pena foi agravada unicamente com fundamento de ter a infração penal sido cometida mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. 
    Assim, verifica-se que, ao contrário do alegado, o fundamento da motivação política foi usado uma vez, para exasperar a pena-base, pela negativação do vetor das circunstâncias judiciais, e o fundamento do recurso que dificultou a defesa do ofendido foi o único a ser empregado para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria. 
    Ademais, extrai-se do acórdão ora impugnado que: 
    3.2 Quanto à dosimetria operada, utilizou-se a motivação política para qualificar o homicídio e valorou-se negativamente as circunstâncias do crime, na consideração de que o Paciente ‘valeu-se do poder econômico e político que a sua situação trazia, já que irmão do então prefeito da cidade, sendo, assim, pessoa extremamente influente, articulada e obstinada com a permanência no poder’, fundamentações distintas, portanto. 
    Outra não foi a conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça:‘Denota-se, pois, que a qualificadora do motivo torpe tem fundamento no fato do crime ter sido praticado por motivação política, enquanto que a circunstância judicial foi exasperada por fundamento diverso, qual seja, em razão da influência econômica e política que o Paciente exercia na cidade’. 
    Agravou-se a reprimenda, por fim, em razão do recurso que impossibilitou a defesa da Vítima (CP, art. 61-II-’c’), circunstância que não incidiu como qualificadora do delito. 
    Em semelhantes situações, destaco os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: impossibilitado está o paciente de continuar a defender-se, primeiramente pelo trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida pelo Júri popular; em segundo lugar, por ter estado mais uma vez indefeso tecnicamente, no entanto se intimado pessoalmente poderia ter manifestado o desejo ao eminente Ministro Relator no STJ de perseguir os recursos pertinentes!, ao que não lhe foi igualmente oportunizado seu então advogado, mesmo constituído, pois o mesmo ‘abandonara sua causa’, dando-se por vencido, com a devida vênia, mesmo não tendo sido destituído ou renunciado, pasmem!, e se assim tivesse agido, a autoridade aqui apontada como coatora, o Ministro do STJ poderia ter-lhe facultado a oportunidade de constituir um novo advogado, seja de banca privada, seja pública. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender a eficácia da condenação penal pelo trânsito em julgado imposta ao ora paciente, além de decretar a nulidade do r. decisum monocrático proferido em sede de REsp Criminal. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente